Tribunal: TJPA
Processo: 0023603-98.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023603-98.2015.8.14.0006

APELANTE: KETLEN DA SILVA NEVES

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO HABITE-SE E DA DISPONIBILIZAÇÃO TEMPESTIVA DA POSSE. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES PELA PRIVAÇÃO DA FRUIÇÃO DO BEM. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por compradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de alegado atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida no empreendimento Moradas Club Ilha do Pará. A autora requereu a entrega do imóvel, a declaração de abusividade da cláusula de tolerância, a suspensão ou restituição da taxa de evolução de obra, a indenização por lucros cessantes ou aluguéis e a reparação por danos morais. A sentença afastou a mora da incorporadora ao fundamento de que a entrega da posse dependia do cumprimento integral das obrigações contratuais pela compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve atraso imputável à incorporadora na entrega da unidade imobiliária; (iii) determinar se a cláusula de tolerância de 180 dias é abusiva; (iv) definir se são devidos lucros cessantes ou indenização pela privação da fruição do imóvel e restituição de taxa de evolução de obra; e (v) estabelecer se o atraso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação impugna o fundamento central da sentença, consistente na inexistência de mora da incorporadora, razão pela qual atende aos requisitos de dialeticidade recursal.

4.

A relação entre adquirente e incorporadora é de consumo, pois a incorporadora atua como fornecedora no mercado imobiliário e a compradora figura como destinatária final da unidade adquirida.

5.

A incorporadora deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, especialmente a expedição do habite-se, a regularidade da unidade e a efetiva disponibilização tempestiva da posse.

6.

A ausência de comprovação documental segura do habite-se e da disponibilização anterior da unidade impede afastar a mora com base apenas em alegação defensiva.

7.

A notificação de 17/01/2018 e a disponibilização da posse em 18/01/2018 constituem o marco documental seguro de aptidão da autora para receber o imóvel e de efetiva cessação da privação da fruição.

8.

A cláusula que condiciona a entrega da posse ao cumprimento das obrigações do comprador é válida em abstrato, desde que exercida conforme a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação de vantagem exagerada.

9.

A cláusula de tolerância de 180 dias é admissível quando expressa, objetiva e temporalmente limitada, não servindo, porém, como autorização genérica para atraso sem prova dos fatos que justificariam a postergação.

10.

Encerrado o prazo contratual de entrega acrescido da tolerância válida de 180 dias sem prova segura de conclusão formal da obra e disponibilização da unidade, configura-se a mora da incorporadora.

11.

A mora da incorporadora gera indenização pela privação da fruição do imóvel, pois impede o adquirente de usar, gozar ou explorar economicamente o bem durante o período de atraso imputável à fornecedora.

12.

A indenização por lucros cessantes ou fruição do imóvel deve ser apurada em liquidação de sentença, preferencialmente por arbitramento do valor locativo de mercado de imóvel semelhante no mesmo período e localidade.

13.

A restituição da taxa de evolução de obra exige prova específica dos valores pagos, do período de cobrança, da vinculação direta com o atraso imputável à incorporadora e da responsabilidade da ré pela exigência.

14.

O atraso na entrega de imóvel não configura automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstância excepcional que ultrapasse o inadimplemento contratual e seus efeitos patrimoniais ordinários.

15.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando a autora obtém êxito no reconhecimento da mora e na indenização pela fruição do imóvel, mas permanece vencida quanto à nulidade da cláusula de tolerância, à restituição da taxa de evolução de obra e aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO

16.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KETLEN DA SILVA NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 – SPE LTDA.

A autora narrou, em síntese, que celebrou com a requerida contrato de promessa de compra e venda para aquisição de unidade imobiliária no empreendimento Moradas Club Ilha do Pará, sustentando que a incorporadora não teria cumprido o prazo contratual de entrega do imóvel.

Alegou que a demora lhe causou prejuízos materiais, inclusive pela necessidade de pagamento de aluguel e pela cobrança de taxa de evolução de obra, além de dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa de recebimento da moradia.

Na petição inicial, requereu, em linhas gerais: a entrega da unidade; a declaração de abusividade da cláusula de tolerância; a suspensão ou restituição dos valores relativos à taxa de evolução de obra; a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes ou aluguéis; e a reparação por danos morais.

Sobreveio sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não teria sido configurada mora da incorporadora, especialmente porque a entrega da posse estaria condicionada ao cumprimento integral das obrigações contratuais pela compradora.

Inconformada, a autora interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que houve atraso injustificado na entrega do imóvel; que a cláusula de tolerância seria abusiva ou, ao menos, insuficiente para afastar a mora da incorporadora; que faz jus à indenização pela privação da fruição do bem; que a taxa de evolução de obra teria sido indevidamente cobrada após o prazo de entrega; e que o atraso prolongado justificaria a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões.

Preliminarmente, suscitou ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defendeu a manutenção integral do julgado, sustentando que a unidade somente poderia ser entregue após a quitação das obrigações da compradora, que a posse teria sido disponibilizada dentro do prazo contratualmente previsto após a regularização financeira, que inexistiria prova de dano material e que a taxa de evolução de obra decorreria de contrato firmado com instituição financeira.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Embora a recorrente reproduza parte da argumentação deduzida no curso do processo, a apelação impugna, em substância, o fundamento central da sentença, consistente na inexistência de mora da incorporadora e na consequente improcedência dos pedidos indenizatórios. Há, portanto, correlação mínima entre as razões recursais e o conteúdo decisório impugnado, o que satisfaz os requisitos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do Código de Processo Civil.

Também registro, desde logo, a desnecessidade de intervenção do Ministério Público. A controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial e disponível, decorrente de relação contratual de promessa de compra e venda de imóvel, sem presença de incapaz, interesse público primário ou qualquer das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal consiste em definir se houve atraso imputável à incorporadora na entrega da unidade imobiliária e, em caso positivo, quais consequências jurídicas decorrem dessa mora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. A incorporadora atua como fornecedora de produto e serviço no mercado imobiliário, enquanto a autora figura como destinatária final da unidade adquirida. Incidem, portanto, os arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação supletiva das normas contratuais do Código Civil, especialmente os arts. 389, 421, 422, 475 e 884.

O primeiro ponto que merece correção diz respeito à premissa probatória adotada para afastar a mora da incorporadora. A ré sustenta que o habite-se teria sido expedido em 21/10/2015, mas, da análise dos autos, não se extrai comprovação documental segura desse marco.

Não é juridicamente adequado, em relação de consumo e em ação fundada no atraso de entrega de imóvel, reputar comprovada a aptidão formal da unidade apenas com base em alegação defensiva desacompanhada do documento correspondente.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Se a incorporadora pretendia afastar a mora sob o argumento de que a obra estava concluída e apta à entrega em data anterior, competia-lhe comprovar a expedição do habite-se, a regularidade da unidade e a efetiva disponibilização da posse ao consumidor.

Esse ônus probatório é reforçado pela incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da maior aptidão técnica e documental da fornecedora para demonstrar os atos de conclusão e entrega do empreendimento.

O que se tem como marco documental seguro é a efetiva disponibilização da posse em janeiro de 2018. O documento Num. 11905369 – Pág. 8 revela que a própria incorporadora notificou a autora em 17/01/2018, afirmando que ela já havia cumprido as condições contratuais para transmissão da posse da unidade e que se encontrava apta ao recebimento do imóvel. A posse foi disponibilizada no dia seguinte, em 18/01/2018.

Esse documento tem relevância probatória decisiva em duas direções. De um lado, impede afirmar que subsistia, em janeiro de 2018, pendência contratual impeditiva da entrega. De outro, não comprova que, desde 2015, a unidade estivesse regular, concluída e efetivamente disponível à compradora. A notificação demonstra a aptidão da autora naquele momento, mas não autoriza reconstruir retroativamente, sem documento idôneo, que toda a postergação da entrega decorreu de culpa exclusiva da adquirente.

A cláusula contratual que condiciona a entrega da posse ao cumprimento das obrigações do comprador não é, em si, inválida. O alienante pode, em regra, vincular a imissão na posse ao adimplemento das parcelas de responsabilidade do adquirente, desde que a cláusula seja exercida de forma compatível com a boa-fé objetiva, com a função social do contrato e com a vedação de vantagem exagerada, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil e do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, essa cláusula não dispensa a incorporadora de provar que a obra estava apta à entrega no prazo contratual, nem permite transferir automaticamente ao consumidor todo o ônus temporal da demora, sobretudo quando não há comprovação documental segura do habite-se ou de convocação anterior eficaz para entrega das chaves. A condição de quitação não substitui a prova da própria disponibilidade do imóvel.

Também não há fundamento para declarar abusiva, em abstrato, a cláusula de tolerância de 180 dias.

Em contratos de incorporação imobiliária, a tolerância expressa, objetiva e temporalmente limitada é admitida quando não importa vantagem manifestamente excessiva nem postergação indefinida da entrega. O que se mostra inadmissível não é a existência da cláusula, mas sua utilização como autorização genérica para atraso sem comprovação dos fatos que justificariam a postergação.

Desse modo, deve-se reconhecer que o prazo de entrega deve ser aferido a partir do prazo contratual originário, acrescido da tolerância válida de 180 dias. Encerrado esse período sem prova segura de conclusão formal da obra e de efetiva disponibilização da unidade, configura-se a mora da incorporadora, nos termos dos arts. 389, 394 e 395 do Código Civil, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A mora deve perdurar até 18/01/2018, data em que se comprova a efetiva disponibilização da posse. Esse é o marco final indenizável, pois, a partir dele, cessou a privação da fruição do imóvel imputável à incorporadora.

Reconhecida a mora, é cabível a indenização pela privação da fruição da unidade. A não entrega do imóvel no prazo contratual, quando imputável à incorporadora, impede o adquirente de usar, gozar ou dispor economicamente do bem, gerando dano material indenizável.

A indenização, nesse ponto, não se confunde necessariamente com reembolso de aluguel comprovadamente pago, pois decorre da perda temporária da utilidade econômica do imóvel.

Assim, a sentença deve ser reformada para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes/fruição do imóvel no período compreendido entre o dia seguinte ao término do prazo contratual de entrega, acrescido da tolerância válida de 180 dias, e a efetiva disponibilização da posse, ocorrida em 18/01/2018.

O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, preferencialmente por arbitramento, considerando o valor locativo de mercado de imóvel semelhante no mesmo período e localidade. Subsidiariamente, se inviável a aferição direta do valor locativo, poderá ser adotado percentual razoável sobre o valor atualizado do contrato ou da unidade, conforme parâmetros técnicos a serem definidos na fase própria, vedado enriquecimento sem causa de qualquer das partes, nos termos do art. 884 do Código Civil.

No tocante à taxa de evolução de obra, a pretensão recursal não comporta acolhimento nesta sede. A restituição exige demonstração específica dos valores pagos, do período de cobrança, da vinculação direta ao atraso imputável à incorporadora e da responsabilidade da ré pela exigência.

Além disso, a apelada sustenta que tais encargos decorreram de contrato de financiamento firmado com instituição financeira, o que impõe cautela adicional para evitar condenação sem adequada individualização da fonte da cobrança.

A responsabilização da incorporadora por taxa de evolução de obra somente seria admissível se comprovado que os encargos foram suportados pela consumidora em período posterior à mora da fornecedora e em razão direta do atraso na conclusão ou regularização do empreendimento.

Não havendo prova suficiente e individualizada nos autos para quantificar e atribuir tais valores à conduta da apelada, deve ser mantida a improcedência desse capítulo, sem prejuízo da consideração de eventual prova documental já existente apenas nos limites em que se relacione à liquidação dos lucros cessantes ora reconhecidos.

Também não há fundamento para condenação por danos morais. O atraso na entrega de imóvel pode gerar dano material pela privação da fruição, mas não enseja, automaticamente, reparação extrapatrimonial. Para tanto, seria necessária demonstração de circunstância excepcional, como violação concreta à dignidade do consumidor, situação de vulnerabilidade agravada, conduta abusiva qualificada, exposição vexatória, ou frustração anormal que ultrapassasse o inadimplemento contratual.

No caso, embora reconhecida a mora da incorporadora, os elementos constantes dos autos não revelam circunstância autônoma apta a caracterizar dano moral indenizável. A unidade foi posteriormente disponibilizada, e a controvérsia se concentra no atraso contratual e em seus efeitos patrimoniais.

O desconforto, a frustração e os transtornos ordinários decorrentes do inadimplemento devem ser compensados, no caso, pela indenização material correspondente à privação da fruição do imóvel, não por reparação moral autônoma.

Dessa forma, a apelação deve ser parcialmente provida apenas para reconhecer a mora da incorporadora e condená-la ao pagamento de lucros cessantes/fruição do imóvel no período delimitado, mantendo-se a sentença quanto à validade abstrata da cláusula de tolerância, à improcedência da restituição da taxa de evolução de obra e à rejeição dos danos morais.

Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando que a autora passa a obter êxito relevante quanto ao reconhecimento da mora e à indenização por fruição do imóvel, mas permanece vencida em parcelas autônomas de significativa expressão econômica — nulidade abstrata da cláusula de tolerância, restituição de taxa de evolução de obra e danos morais —, reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Assim, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, observada, em relação à autora, eventual gratuidade de justiça deferida na origem, com suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da condenação a ser apurada em liquidação, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

Não há majoração de honorários recursais em favor da apelada, pois o recurso é parcialmente provido. Também não se justifica majoração em favor da apelante nesta fase, uma vez que a condenação ainda dependerá de liquidação e a sucumbência foi redistribuída em razão da reforma parcial da sentença.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados e aplicados, na extensão necessária ao julgamento, os arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; os arts. 389, 394, 395, 421, 422, 475 e 884 do Código Civil; e os arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, 98, § 3º, 178, 373, I e II, 487, I, 932, III, 1.010, II e III, e 1.013 do Código de Processo Civil, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses deduzidas pelas partes.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença e:

a) reconhecer a mora da incorporadora na entrega da unidade imobiliária, no período compreendido entre o término do prazo contratual de entrega, acrescido da tolerância válida de 180 dias, e a efetiva disponibilização da posse em 18/01/2018;

b) condenar a apelada ao pagamento de indenização por lucros cessantes/fruição do imóvel no referido período, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, preferencialmente por arbitramento do valor locativo de mercado da unidade ou, subsidiariamente, por critério percentual razoável sobre o valor atualizado do contrato ou da unidade;

c) manter a sentença quanto à improcedência dos pedidos de declaração de nulidade abstrata da cláusula de tolerância, restituição da taxa de evolução de obra e indenização por danos morais;

d) redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, observada eventual gratuidade de justiça deferida à autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 16/06/2026